Tribunal: TJDFT
Processo: 0744694-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744694-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A RECORRIDOS: WONDER JARJOUR, DANIELA MEDEIROS DE MENEZES, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PARTICULAR. INTERNAÇÃO EM UTI. SERVIÇO PRESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - As despesas de internação em UTI particular devem ser suportadas pelo plano de saúde, diante da declaração de nulidade da cláusula contratual limitadora do prazo de internação em UTI por 12 horas e do reconhecimento da inexigibilidade da dívida em relação aos apelados-autores. II - O decaimento apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais em face do Hospital-réu importa na sucumbência mínima dos apelados-autores, art. 86, parágrafo único, do CPC. III – Julgados procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade, de condenação do plano de saúde ao pagamento das despesas hospitalares e de indenização da Operadora-ré por danos morais, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da sucumbência, art. 85, caput, do CPC, e não no da causalidade. IV - Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85 do CPC, alegando que o ônus sucumbencial deveria recair integralmente ao plano de saúde com base no princípio da causalidade; b) artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos III, IV e V, §3o, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “na demanda, a despeito das alegações do apelante-réu de que a cobrança se deu pela atitude da Operadora do plano de saúde, incontroverso nos autos que a instituição hospitalar emitiu boleto de cobrança direcionado aos apelados-autores, razão que a levou ao ajuizamento da presente ação. A procedência do pedido, por sua vez, revela o reconhecimento da legitimidade da pretensão autoral, o que evidencia que a instauração do processo se deu não por mera escolha dos apelados-autores, mas pela atitude do apelante-réu. Nesse contexto, foi declarada a inexigibilidade do débito cobrado pelo apelante-réu, sendo essa evidentemente sucumbente na ação de inexigibilidade do débito” (Id. 63426645). E rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos III, IV e V, §3o, ambos do CPC, porquanto “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017